Tribunal: STF
Processo: AI 496562
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento, exigível, segundo a jurisprudência da Corte,
ainda que a pretendida violação ao texto constitucional tenha
surgido na decisão recorrida: Súmulas 282 e 356.
2. Recurso
extraordinário: inadmissibilidade: questão decidida à luz de
legislação infraconstitucional, sendo indireta ou reflexa a alegada
ofensa ao texto constitucional.